Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS PELAS DESPESAS ESCOLARES DOS FILHOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a inclusão da genitora da criança no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, firmado apenas pelo genitor.
II. Questão em discussão
2. Definir se a genitora, embora não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, pode ser incluída no polo passivo da execução em razão da responsabilidade solidária dos pais pelas despesas escolares dos filhos.
III. Razões de decidir
3. O art. 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes.
4. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil preveem solidariedade legal entre os cônjuges quanto às dívidas contraídas em proveito da economia doméstica e da manutenção da família, incluindo despesas com educação dos filhos.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 22 e 55) e o art. 1.634, I, do Código Civil impõem a ambos os pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1472316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) e do TJDFT reconhece que os genitores respondem solidariamente pelas mensalidades escolares dos filhos, ainda que apenas um deles figure como signatário do contrato.
7. A assinatura de apenas um dos genitores no contrato de prestação de serviços educacionais não exclui a legitimidade passiva do outro, pois a obrigação decorre de dever legal e não apenas contratual.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a inclusão da genitora no polo passivo da execução.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 265, 1.634, I, 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1472316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017, DJe 18.12.2017; TJDFT, Acórdão 2002820, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1942212, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936252, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1920144, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024.